Tribunal: TJDFT
Processo: 0711584-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE.
1. Na ação de busca e apreensão, verificando-se que o veículo objeto da demanda encontra-se em nome de terceiro estranho à lide, é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito pelo indeferimento da petição inicial.
2. É necessário notificar o devedor para constituí-lo em mora, para viabilizar a ação de busca e apreensão.
3. A extinção do processo sem resolução do mérito, pelo indeferimento da petição, não exige a intimação pessoal do autor, conforme o previsto nos artigos 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC/2015.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.